Tribunal: TJPA
Processo: 0804162-09.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804162-09.2021.8.14.0000

PACIENTE: ELIONAI PEREIRA DA CONCEIÇÃO JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUERITOS E MEDIDAS CAUTELARES DA COMARCA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PRISÃO PREVENTIVA BASEADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. SÚMULA Nº 08 DESSE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, ONDE: AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONHECIMENTO. DENEGAÇÃO.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da ---ª Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade de votos,
conhecer o writ e denegar a ordem
, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de
habeas corpus liberatório, com pedido de liminar
, impetrado pelo advogado MANOEL PINHEIRO GONÇALVES JUNIOR (OAB/PA nº 29.979), em favor de
ELIONAI PEREIRA DA CONCEIÇÃO JUNIOR
, com fundamento nos dispositivos previstos no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal, bem como nos arts. 282 e §§, 316; 312, 319; 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquérito Policiais de Belém, nos autos do processo nº 0804777- 57.2021.8.14.0401.

Alega o impetrante que JEFFERSON TEIXEIRA RAIOL e ELIONAI PEREIRA DA CONCEIÇÃO JUNIOR, foram autuados e presos em flagrante, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, tendo representado pela decretação da prisão preventiva.

Aponta que a prisão em flagrante dos indiciados foi convertida em prisão preventiva, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP.

Aduz ausência dos requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, e cita os predicativos pessoais favoráveis do paciente.

Ao final pleiteia a concessão da liminar e, no mérito, o deferimento definitivo do writ.

A liminar foi indeferida (ID 5196205), as informações foram prestadas (ID. 5214825) e os autos encaminhados à Procuradoria de Justiça que opinou pelo conhecimento e denegação do mandamus (ID 5248669).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do writ e passo a analisá-lo.

Antes de adentrar no mérito do presente writ observo que a peça inicial que protege o direito de ir e vir, impetrada pelo advogado, é inicialmente proposta em favor de
ELIONAI PEREIRA DA CONCEIÇÃO JUNIOR e no final da peça, mais precisamente, na parte referente aos pedidos o impetrante pleiteia o alvará de soltura em favor de outro paciente DIOGO SIQUEIRA SOARES, mas analisando todos os documentos anexados aos autos verifico que se trata de um erro material, e que o paciente correto é ELIONAI PEREIRA DA CONCEIÇÃO JUNIOR.

Ao contrário do que aponta o impetrante, existem nos autos os requisitos dispostos no art. 312 do CPP, como passo a demonstrar.

Os indícios de autoria ficaram demonstrados pelo auto de prisão em flagrante, além de que a prova da materialidade, pelos entorpecentes apreendidos na posse do paciente (laudo toxicológico 2021,0,001680), além de que o fundamento da conversão da prisão em flagrante em preventiva foi baseada na garantia da ordem pública, sob o fundamento da quantidade da droga apreendida, tipo, probabilidade de reiteração delitiva, a intenção de comercialização da droga, além da tentativa de fuga no momento da abordagem policial.

Para melhor elucidação transcrevo as informações do MM. Juiz de Direito Titular da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém:

a) O paciente foi preso em flagrante delito em 04/05/2021, pela suposta prática da conduta prevista no artigo 33 da lei 11.343/06;

b) Narram os autos, em síntese, que foi realizada denúncia anônima indicando que estaria ocorrendo tráfico de drogas na 2ª Vila dos Inocentes, no bairro da Campina em Icoaraci. Ao chegar no local, a guarnição da polícia militar avistou indivíduos em atividades suspeitas, estes ainda tentaram evadir-se ao avistarem os policiais;

c) Durante suas revistas pessoais, foram encontradas porções de substância entorpecente em suas posses. No total, conforme o laudo toxicológico nº 2021.01.001680-QUI, foi apreendida a quantidade de 89g (oitenta e nove gramas) de substância entorpecente conhecida como cocaína e 34 g (trinta e quatro gramas) de substância entorpecente conhecida como maconha;

d) Em 05/04/2021 foi homologada a prisão em flagrante do paciente pelo juízo plantonista, posto que não verificou a existência de vícios formais ou materiais que viriam macular os autos de prisão em flagrante;

e) Ato contínuo, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva, diante da materialidade do crime, dos indícios veementes de autoria e por estarem presentes os requisitos que justificam a prisão preventiva.

A Procuradoria de Justiça em seu bem lançado parecer não hesitou em verificar que encontram-se presentes os requisitos da prisão preventiva,

verbis:

“
Ao realizar a devida análise das decisões ora combatidas, observa-se que estas restaram idoneamente fundamentadas pela autoridade inquinada coatora no presente writ, a qual discorreu sobre as peculiaridades do caso concreto que impedem a liberdade do paciente, bem como a aplicação de medidas cautelares diversas (ID 5118130).

Da leitura do decreto preventivo, constante nas informações judiciais (ID 5214825 - Páginas 1/4), infere-se que o magistrado apontado como coator discorreu sobre a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, extraídos da leitura dos autos digitais.

Da leitura da referida decisão, depreende-se que o paciente fora abordado na posse de três sacos plásticos contendo 27 (vinte e sete) “limãozinhos” de substância entorpecente, semelhante a maconha, e 152 (cento e cinquenta e duas) “petecas”, de substância de entorpecentes semelhantes a pasta de cocaína, conforme Laudo de Constatação acostado ao IPL.

Caracterizando-se, assim o fumus comissi delicti. No que tange ao periculum in libertatis, verifica-se que este está presente no caso concreto, haja vista a probabilidade concreta de reiteração delitiva, considerando a quantidade de entorpecentes apreendidos e sua clara intenção de comercialização.

Posto isso, estando a aludida decisão devidamente lastreada nos permissivos legais acima declinados, não há que se falar em falta dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, tampouco em ausência de fundamentação, inexistindo, dessa forma, constrangimento ilegal a ser sanado neste aspecto.”

As circunstâncias pessoais favoráveis, ainda que se confirmassem, não seriam suficientes para autorizar a concessão de liberdade, mormente quando a manutenção da custódia é recomendada por outros elementos, conforme já expendido.

Súmula nº 08 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, onde: As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Diante do exposto, conheço e denego a ordem impetrada, tudo em consonância com o parecer ministerial. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 05/07/2021